Tribunal: TJSP
Processo: 0016218-64.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Sentenciado que praticou falta disciplinar consistente na posse de aparelho de telefonia celular – Pedido de absolvição ante a precariedade do acervo probatório e a falta de exame pericial do celular – Uso de aparelho de telefonia celular que caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP – Conjunto probatório seguro acerca da infração

Ementa:
Agravo em Execução – Falta grave – Sentenciado que praticou falta disciplinar consistente na posse de aparelho de telefonia celular – Pedido de absolvição ante a precariedade do acervo probatório e a falta de exame pericial do celular – Uso de aparelho de telefonia celular que caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar praticada pelo agente – Desnecessidade de exame pericial para comprovação da funcionalidade do aparelho – Decisão judicial fundamentada quanto à perda dos dias remidos – Recurso desprovido.